Tribunal: TJDFT
Processo: 0732714-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AMEAÇA. CRIME DOLOSO. PROVA ORAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DÚVIDA. MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que os relatos dos agentes penitenciários servem como meio de prova.

II – No entanto, se o conjunto probatório colacionado aos autos revela-se frágil, deixando dúvidas acerca da materialidade dos fatos, deve ser mantida a decisão judicial que deixou de homologar a falta grave.

III – Recurso conhecido e desprovido.